Tribunal: TCU
Processo: 027.253/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8501/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que os recorrentes abaixo indicados ingressaram com pedido de reexame contra o Acórdão 9883/2019-TCU-Segunda Câmara , prolatado nestes autos; Considerando que os recorrentes não figuram nos autos como responsáveis nem como interessados, de modo que não são considerados como parte no processo e, sendo assim, não podem praticar atos processuais, conforme os arts. 144, §§1o e 2o, e 145, caput, do Regimento Interno/TCU; Considerando os pareceres da unidade técnica e do representante do Ministério Público junto a este Tribunal são convergentes no sentido do não-conhecimento do recurso; Os ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 48 da Lei 8443/1992 e artigos 146 e 282 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer destes pedidos de reexame em razão das ausências de legitimidade e de interesses recursais, e dar ciência aos recorrentes e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão: 1. Processo TC- Processo 027.253/2019-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrentes: Perpetua de Oliveira Mesquita (XXX.685.492-XX); Regina Maria de Souza Lima (XXX.616.262-XX); Claudionor da Silva Freitas (XXX.485.022-XX). 1.2. Interessado: Marly Farias dos Santos Silva (XXX.246.942-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.8. Representação legal: Pedro Pereira de Oliveira (4282/OAB-RO), representando Claudionor da Silva Freitas, Perpetua de Oliveira Mesquita e Regina Maria de Souza Lima. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.